Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707938-04.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME EMBARGADO: POWER ENGENHARIA LTDA - ME, CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, ABDUEL NASSER MUHAMMAD, SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS D E C I S Ã O MARINA DO CONGRESSO LTDA – ME interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 24597188. A Embargante sustenta que parte da doutrina admite a intervenção de terceiro na hipótese em que se demonstra a existência de relação jurídica material preexiste. Salienta que as razões recursais demonstraram o nexo de interdependência entre a sua pretensão e a relação jurídica possessória discutida na origem. Conclui que, na qualidade de terceiro interessado, possui legitimidade recursal. Requer “o recebimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a obscuridade existente”. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios, uma vez que todas as questões que constituem o objeto do recurso foram expressamente examinadas. Em verdade, a Embargante discorda da solução jurídica dada ao feito e às matérias suscitadas e pretende rediscuti-las, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016). Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 03 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator